Tribunal: TJDFT
Processo: 0714449-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714449-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND AGRAVADO: CARMEN PALHETA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – QUESTÃO DE DIREITO - EXECUÇÃO – PARCELAS VINCENDAS – EFEITO SUSPENSIVO Com efeito, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 0715584-36.2019.8.07.0000 foi admitido para discutir a questão de direito atinente à “inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da execução”, tendo sido determinada, pela Relatora, a suspensão de todos as demandas individuais ou coletivas envolvendo a matéria, conforme artigo 982, inciso I do Código de Processo Civil. Considerando a pendência de questão liminar, passo à aferição dos requisitos. Nos termos do parágrafo único, do artigo 995, do Código de Processo Civil, poderá ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao Agravo de Instrumento quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, entendo estarem presentes os requisitos para o deferimento liminar. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado que a norma contida no artigo 323 do Código de Processo Civil pode ser aplicada ao processo executivo, ainda mais quando se considera o Princípio da Celeridade Processual, Economia e Efetividade. Neste sentido, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo. 4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução. 6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva. 7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional. 8. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019) É o caso, portanto, do deferimento da medida liminar, ainda mais quando se considera o perigo de dano da execução tramitar sem a cobrança dos valores que se vencerem no curso do processo. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para incluir na execução as parcelas vencidas na data do ajuizamento e as parcelas que vencerem e não forem pagas no curso da demanda. Do mesmo modo, DETERMINO a suspensão deste recurso, até a Decisão a ser proferida pela Egrégia Turma de Unificação deste Tribunal acerca do tema. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, à Secretaria para acompanhar o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator